Tribunal: STF
Processo: HC 212417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 24.2.2022 por Anderson Diego Cândido da Silva, em benefício de Geibson José Florêncio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 642.366, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado, em 19.9.2009, às penas de vinte e sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de noventa dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 157 e na norma originária do parágrafo único do art. 288 do Código Penal (latrocínio e formação de quadrilha armada).



    A sentença condenatória transitou em julgado em 18.2.2010.



    3. Em 20.10.2020, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que não conheceu da impetração.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 642.366 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravante reitera a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, sem, contudo, impugnar o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “este Tribunal (…) tem o entendimento que deve ser concedida a ordem em casos onde existe patente e evidente ilegalidade em dosimetria da pena, caso do ora paciente, o que ainda perdura flagrante ilegalidade por decisão teratológica de 1º Grau”.



    Sustenta que “o Tribunal de origem de forma inidônea considerou as circunstâncias culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstância, desfavoráveis ao paciente, fixando a pena base em 26 (Vinte e Seis) anos”.



    Anota que, “no caso em apreço, a culpabilidade é aquela própria do tipo penal, não havendo, portanto, que sopesar esta circunstância desfavoravelmente”.



    Afirma que “a circunstância antecedentes, não deve ser valorada negativamente, por sua fundamentação ser genérica, inidônea, e não corresponde[r] a situação jurídico processual do paciente em época”.



    Anota que “não houve sequer nenhum fundamento para assegurar que o paciente tinha sua personalidade prejudicada o qual pudesse valorar tal circunstância como negativa”.



    Enfatiza que o juízo de origem teria atestado que os motivos, as consequências do crime e o comportamento da vítima seriam inerentes ao tipo penal, devendo essas circunstâncias ser consideradas em favor do paciente.



    Assinala que “o magistrado se manifesta apenas em desvalorar a circunstância, mas não traz elementos suficientes para justificar e fundamentar o porque as circunstâncias foram desfavoráveis”.



    Argumenta que, “na sentença, o juiz de origem reconhece que paciente em época era menor de 21 anos, aplicando a atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal. Contudo, não foi aplicado o quantum de forma correta, devendo assim ser aplicado a fração de 1/6 conforme entendimento dos Tribunais Superiores”.



    Estes os pedidos:



    “...seja o presente habeas corpus conhecido e provido, concedendo-se a ordem para que: 



    - Requer seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença no tocante à fixação da pena base para o crime previsto no artigo 157 § 3º Do Código Penal, redimensionando a pena base, 



    – A aplicação da fração de 1/6 para atenuante da menoridade relativa, reconhecidos pelo juiz de origem; 



    Por fim requer que todas as futuras publicações sejam feitas em nome do Dr. ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA, OAB/PE 37.770, sob pena de nulidade processual”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que a sentença condenatória transitou em julgado em 18.2.2010.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.2.2022, mais de uma década após o trânsito em julgado da decisão.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Seja realçado que, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 642.366, o Ministro Joel Ilan Paciornik anotou:



    “O Tribunal a quo (…) não conheceu do habeas corpus, tendo se manifestado de forma superficial sobre as questões, tão somente para afastar a existência de flagrante ilegalidade, uma vez que as alegações da defesa referem-se a matéria atinente à revisão criminal. 



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, sobretudo em razão do longo período decorrido desde a sentença condenatória, mais de 10 anos, o que impede a análise das questões em habeas corpus, em decorrência da preclusão, conforme se extrai dos seguintes julgados: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    O agravo regimental interposto contra essa decisão pela defesa não teve o mérito apreciado em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    As questões suscitadas pelo impetrante no presente habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise, neste habeas corpus, configuraria indevida supressão de instância.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Ademais, o impetrante alega que o paciente não teria maus antecedentes quando proferida a sentença condenatória. Sem elementos nos autos ou qualquer documento para comprovar a afirmação.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.344-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (…) 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 



    5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. (…)



    8. Agravo regimental não provido“ (HC n. 199.991-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.11.2021).



    10. Assim, ainda que se pusesse conhecer o presente habeas, nada há a demonstrar qualquer ilegalidade, menos ainda flagrante, que justificasse a concessão de ordem de ofício. Além do que, o que se demanda é reexame de provas e circunstância, o que não se admite nesta ação. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora